Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDAS DE TERCEIROS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. MENSAGENS DE TEXTO INDEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE LIMITAÇÃO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sustenta que há certo tempo recebe diversas ligações da recorrida, que busca fazer cobrança de terceiro desconhecido. Afirma que mesmo informando que desconhece a pessoa de Ernanes, continua recebendo diversas ligações e mensagens de texto com a cobrança. Pede que seja declarada a abusividade da conduta da varejista e que esta se abstenha de realizar novas ligações para o número telefônico da autora, sob pena de multa, além de ser condenada a reparar os danos morais sofridos.
2. Nos termos do art. 186, CC “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
3. O recebimento de insistentes ligações e mensagens de texto, cobrando uma dívida de terceira pessoa, constitui importunação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, o reconhecimento da abusividade dessa conduta.
4. Os documentos acostados aos IDs 56876149 e 56876150 indicam as inúmeras ligações e mensagens de texto e demonstram a importunação sofrida pela recorrente que sequer mantém relação de consumo com a ré, conforme se observa do contexto probatório.
5. Além disso, a própria empresa confessa em sua contestação que o número de telefone da recorrente está vinculado ao nome de outra pessoa, terceiro que é buscado por dívida inadimplida, confirmando os fatos descritos na petição inicial de que a autora recebe grande quantidade de ligações encaminhadas para a cobrança, mesmo depois de informar que não é a pessoa procurada, o que certamente acarretou dano à tranquilidade e ao bem-estar psicológico da requerente.
6. A situação vivenciada pela consumidora extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade, restando configurado o dano moral.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
9. Dessa forma, impõe-se ao juiz que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
10. Por essas razões e atento às diretrizes acima, dou provimento ao recurso para declarar a abusividade da conduta da empresa recorrida, determinando que interrompa imediatamente as ligações e o envio de mensagens de texto para o número de celular da recorrente, sob pena de multa diária de R$100,00, e para condenar a reparar os danos morais sofridos no valor que entendo como justo e suficiente de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desde a fixação e com juros de mora desde a data do evento danoso (24/07/2023).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO nos termos do item acima.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.